Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao réu por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. “Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ” (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. Se o réu respondeu a todo o processo preso e ainda persistem os motivos que determinaram a custódia preventiva, não há razão para que, uma vez condenado, seja-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.